Tribunal: TCU
Processo: 030.850/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8414/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recursos de reconsideração interpostos por Eliomar Pedro de Souza, Mailton Pedro de Souza e Carlos César Pereira contra o Acórdão 1397/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 72), por meio do qual esta Corte de contas julgou irregulares as contas de diversos responsáveis, imputando-lhes débito. Considerando que, nos termos do item 9.2 da decisão recorrida, foi determinada a exclusão do Sr. Eliomar Pedro de Souza da relação processual, não se podendo, neste caso, reconhecer a existência de interesse recursal, visto não haver sucumbência, sanção ou prejuízo a este recorrente; Considerando que os recursos interpostos por Mailton Pedro de Souza e Carlos César Pereira são tempestivos e cumprem os requisitos de admissibilidade; Considerando ainda o princípio da razoabilidade e tendo em vista que os recorrentes foram condenados em solidariedade com outros responsáveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Mailton Pedro de Souza e Carlos César Pereira, suspendendo-se, para os recorrentes, os efeitos dos itens 9.4 (e subitens) e 9.5 do Acórdão 1397/2021-TCU-Primeira Câmara e os estendendo para os demais devedores solidários; b) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Eliomar Pedro de Souza por inexistência de interesse recursal; c) comunicar aos órgãos/entidades eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos recorrentes; e) encaminhar os autos à Serur, para análise de mérito dos recursos interpostos por Mailton Pedro de Souza e Carlos César Pereira, após a adoção da medida especificada na alínea "d" supra. 1. Processo TC- Processo 030.850/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos César Pereira (XXX.546.309-XX); João Roberto Porto (XXX.473.049-XX); Mailton Pedro de Souza (XXX.512.879-XX); Pedro Paulo Reis (XXX.770.349-XX). 1.2. Recorrentes: Eliomar Pedro de Souza (XXX.512.959-XX); Mailton Pedro de Souza (XXX.512.879-XX); Carlos César Pereira (XXX.546.309-XX). 1.3. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Laudelino Joao da Veiga Netto (OAB/SC 20.663). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.